Tribunal: TJES
Processo: 5000239-45.2018.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-45.2018.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO CESAR MACHADO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000239-45.2018.8.08.0015

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
PAULO CESAR MACHADO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR QUE PEGOU FOGO NO ANO DE 2012, SENDO RETIRADO PELA EMPRESA RÉ PARA AVERIGUAÇÃO. COBRANÇA DO VALOR DE R$ 7.096,02, NO ANO DE 2018 REFERENTE AO CONSUMO IRREGULAR. SENTENÇA A QUO DEFERIU, EM PARTE, OS PEDIDOS DA INICIAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ, SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. SUSTENTA AINDA, QUE O CORTE NO FORNECIMENTO SE DEU EM RAZÃO DO DÉBITO EM ABERTO DE 55 FATURAS, REFERENTES AO ANO 2012 A 2017. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE CONFIGURE DANO MORAL. AFIRMA QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO OCORREU EM MONTANTE EXCESSIVO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PERÍCIA NO RELÓGIO MEDIDOR DADO O TRANSCURSO DO TEMPO DE SEIS ANOS. RECORRENTE SEQUER TRAZ AOS AUTOS PROVA DOCUMENTAL CAPAZ DE PROVAR O DÉBITO COBRADO, QUANTO MAIS PROVAS ACERCA DA EXISTÊNCIA E FUNCIONALIDADE DO REFERIDO RELÓGIO MEDIDOR. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO AUTOR ADUZINDO QUE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA NO VALOR DE R$ 3.548,10, HOUVE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA. PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO PATAMAR DE R$ 15.000,00. PLEITO QUE DEVERIA TER SIDO ADUZIDO EM RECURSO PRÓPRIO. NÃO HÁ PREVISÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE RECURSAL, TAMPOUCO SE ADMITE RECURSO INOMINADO EM CARÁTER ADESIVO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DO TERMO DE INSPEÇÃO E OCORRÊNCIA A FIM DE CONSTATAR A IRREGULARIDADE DE CONSUMO. CONDUTA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. NO TOCANTE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 5.000,00), CONSTATA-SE QUE O VALOR ESTÁ DE CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DE MODO QUE TAMBÉM NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)